Tribunal: TJES
Processo: 0000640-05.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e fixou a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, insurgindo-se a defesa quanto à desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal, ao reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado e à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para uso pessoal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iii) determinar se houve bis in idem na utilização dos mesmos fundamentos para exasperação da pena-base e para afastamento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A versão defensiva de uso pessoal mostra-se isolada diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes fracionados e embalados para comercialização, da apreensão de dinheiro em espécie e da tentativa de destruição da droga no momento da abordagem policial.

5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, sendo desnecessária a prova do efetivo ato de mercancia.

6. A negativa da minorante do tráfico privilegiado, quando fundada nos mesmos elementos já utilizados para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, configura bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico.

7. Ausentes reincidência e maus antecedentes, e não demonstrada dedicação a atividades criminosas por fundamentos autônomos, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

8. Aplicada a minorante na fração de 1/4, mostra-se adequado o redimensionamento da pena, com fixação de regime inicial semiaberto, mantido o direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal exige prova segura de que a substância se destinava exclusivamente ao uso próprio do agente.

2. Configura bis in idem a utilização dos mesmos fundamentos para exasperar a pena-base e para afastar a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

3. Preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é devida a incidência da minorante, com o consequente redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 42; Código Penal, art. 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Willian Silva (Rel. Subst. Desª Debora Maria Ambos Correa da Silva), Primeira Câmara Criminal, j. 13.04.2022; STJ, REsp nº 2.052.933/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), Sexta Turma, j. 04.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000640-05.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIRLI TEIXEIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e fixou a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, insurgindo-se a defesa quanto à desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal, ao reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado e à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para uso pessoal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iii) determinar se houve bis in idem na utilização dos mesmos fundamentos para exasperação da pena-base e para afastamento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A versão defensiva de uso pessoal mostra-se isolada diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes fracionados e embalados para comercialização, da apreensão de dinheiro em espécie e da tentativa de destruição da droga no momento da abordagem policial.

5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, sendo desnecessária a prova do efetivo ato de mercancia.

6. A negativa da minorante do tráfico privilegiado, quando fundada nos mesmos elementos já utilizados para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, configura bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico.

7. Ausentes reincidência e maus antecedentes, e não demonstrada dedicação a atividades criminosas por fundamentos autônomos, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

8. Aplicada a minorante na fração de 1/4, mostra-se adequado o redimensionamento da pena, com fixação de regime inicial semiaberto, mantido o direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal exige prova segura de que a substância se destinava exclusivamente ao uso próprio do agente.

2. Configura bis in idem a utilização dos mesmos fundamentos para exasperar a pena-base e para afastar a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

3. Preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é devida a incidência da minorante, com o consequente redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 42; Código Penal, art. 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Willian Silva (Rel. Subst. Desª Debora Maria Ambos Correa da Silva), Primeira Câmara Criminal, j. 13.04.2022; STJ, REsp nº 2.052.933/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), Sexta Turma, j. 04.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIRLI TEIXEIRA DA COSTA
, em face da r. sentença de ID 16760674, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 17347073, nas quais postula (1) a desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal; (2) o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, com a consequente redução de pena; e (3) o reconhecimento de “bis in idem” entre os fundamentos utilizados para negativar circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, e o afastamento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 17503632, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17652750, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIRLI TEIXEIRA DA COSTA
, em face da r. sentença de ID 16760674, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 17347073, nas quais postula (1) a desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal; (2) o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, com a consequente redução de pena; e (3) o reconhecimento de “bis in idem” entre os fundamentos utilizados para negativar circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, e o afastamento do tráfico privilegiado.

Narrou a denúncia que, no dia 25 de outubro de 2023, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 5000939- 91.2023.8.08.0032, policiais militares localizaram, no interior da residência do acusado Girli Teixeira da Costa, 35 pedras de crack que ele tentava dispensar no vaso sanitário, além da quantia de R$ 340,00 em espécie, cinco aparelhos celulares e um tablet.

Ainda segundo a peça acusatória, em continuidade à diligência, e com base em informação de um morador, foi realizada busca em terreno baldio próximo à residência, ocasião em que, com auxílio de cão farejador, foram encontrados 33 papelotes e 6 pinos de cocaína, embalados de forma típica para comercialização ilícita.

Constou, ademais, que o acusado, juntamente com seu sobrinho Luann da Costa Vieira, estariam associados de forma estável e permanente para a prática do tráfico de entorpecentes na região, havendo, inclusive, denúncias anteriores e investigações que apontavam para essa atuação conjunta.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Desclassificação:

A defesa do apelante almeja, inicialmente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória.

A
materialidade
do delito de tráfico está demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo (ID 33085653).

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente admitiu a propriedade do material ilícito apreendido, afirmando, no entanto, que a droga se destinaria unicamente ao seu consumo pessoal.

Todavia, os depoimentos dos policiais Sargento Peixoto e Soldado Milena Sturião, colhidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em apontar que o local era alvo de reiteradas denúncias de moradores sobre o envolvimento do apelante com a mercancia de entorpecentes. Afirmaram, ainda, que as drogas foram apreendidas tanto na residência do recorrente quanto no terreno próximo, e estavam fracionadas e embaladas. Também confirmaram a tentativa do recorrente de se desfazer do material ilícito dispensando-o no vaso sanitário, quando da chegada dos policiais na referida residência.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Nesse contexto, a versão defensiva de que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal encontra-se isolada.

O tipo penal de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares (trazer consigo, transportar, guardar), sendo desnecessária a prova flagrante do ato de comércio no momento da prisão.

Desse modo, a forma fracionada de acondicionamento das substâncias em pequenas porções individuais, a posse de quantia em dinheiro e a tentativa de desfazer dos entorpecentes diante da chegada dos policiais são vetores que, analisados conjuntamente, indicam a destinação mercantil, afastando a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, consoante o §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Segundo o entendimento deste Colegiado: “
A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Dessa forma, não verifico nenhum equívoco quanto a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo elementos que sustente a tese desclassificatória.

2 -
Tráfico Privilegiado e da Tese de
Bis in Idem:

No que tange à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o legislador exige, de forma cumulativa, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

O Juízo
a quo
afastou o benefício por entender que as circunstâncias do caso revelam dedicação à atividade criminosa, fundamentando-se na tentativa de destruição de provas no momento da abordagem e nos indícios de atuação reiterada na localidade.

A defesa, por sua vez, alega que tais fundamentos coincidem com os utilizados na primeira fase da dosimetria, gerando
bis in idem
.

Após análise detida da sentença verifico que assiste razão à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em razão das circunstâncias e consequências desfavoráveis (tentativa de destruição de prova e histórico de denúncias) e da natureza altamente nociva da droga (crack), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Já na terceira fase, esses mesmos fatos foram utilizados como fundamento para o afastamento do tráfico privilegiado, em flagrante “bis in idem”.

Sobre o tema, a sentença recorrida afirmou que: “
Afasto a aplicação do §4º do art. 33, pois as circunstâncias do caso, notadamente a tentativa de destruir provas e a presença de indícios de atuação reiterada, revelam dedicação à atividade criminosa
”.

Dessa forma, sendo idênticos os fundamentos vertidos na primeira e na terceira fase, impõe-se a aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STJ no sentido de que, “
Considerada a natureza e a quantidade da substância ilícita na primeira fase da dosimetria, é vedado o afastamento da causa de diminuição pelo mesmo fundamento isolado
” (STJ - REsp n. 2.052.933/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Além disso, verifica-se da sentença recorrida que o recorrente não é reincidente e não possui antecedentes maculados, fazendo jus à causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33, da lei nº 11.343/2006.

3 - Dosimetria:

Mantida a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de aumento, presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado, a qual aplico na fração de 1/4 (um quarto), sob o fundamento de que o recorrente exercia o tráfico de drogas em concurso de agentes com Luann da Costa Vieira, que estava com ele no momento da prisão em flagrante, segundo os relatos dos policiais militares já referenciados neste voto.

Dessa forma,
fixo a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, na forma do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Inviável a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Mantenho o direito do acusado recorrer em liberdade, considerando que ele foi agraciado com ordem de habeas corpus concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantidas as condições já impostas.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer o tráfico privilegiado e redimensionar a pena do recorrente para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, valorado à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.